Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702288-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA AGRAVADO: ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTÃO DE ESPAÇO DE PRATELEIRA LTDA. em face de decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID. 32209604). Nas razões do inconformismo (ID. 32556397), a embargante alega que houve omissão em relação à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, que são matéria de ordem pública e sobre a inexigibilidade de caução para a atribuição do efeito suspensivo. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e atribuir-lhes efeitos infringentes, bem como para prequestionar a matéria. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, nos embargos de declaração opostos contra decisão de relator, este decidi-los-á monocraticamente. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Nesse esteio, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, e não somente buscar a reapreciação do feito sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Ao exame do recurso interposto, não verifico qualquer omissão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. A decisão está claramente fundamentada no sentido de que o Juízo a quo determinou, acertadamente, diligências eletrônicas de busca de ativos financeiros suscetíveis de penhora, eis que a impugnação não tem efeito suspensivo, senão após seguro o juízo. O §6o do artigo 525 dispõe que impugnação não terá efeito suspensivo, sendo a hipótese autorizada, todavia, apenas de forma excepcional, quando restarem demonstrados os requisitos do citado parágrafo. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está condicionada a prévia e suficiente garantia da fase executiva por meio de penhora, depósito ou caução, aliada a relevante argumentação do impugnante. No caso dos autos, não foi prestada a garantia. Com relação aos argumentos da impugnação, o juízo a quo ainda não se manifestou sobre eles, não cabendo a manifestação em agravo de instrumento nesse momento processual. Logo, a tentativa de rediscutir matéria já decidida, usando a via dos embargos de declaração para obter pronunciamento que imponha ao juiz apontar os fundamentos legais que considera necessários para embasar recursos subsequentes, não se amolda ao princípio da célere prestação jurisdicional, tanto para aqueles na condição de partes, quanto para os operadores do Direito. Quanto à utilização do recurso como meio de prequestionamento de questões constitucionais, o Novo Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição, in verbis: “Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Portanto, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTÃO DE ESPAÇO DE PRATELEIRA LTDA. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora